Tribunal: STF
Processo: ARE 1357977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 28,86% - AÇÃO COLETIVA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SINDICATO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DEMONSTRAÇÃO DA FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.



    1 - A hipótese é de embargos à execução ajuizados em face de execução de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por Sindicato. A sentença afastou a prescrição alegada, bem como a inexigibilidade do título em razão da não comprovação de filiação dos Embargados ao Sindicato-Autor da demanda coletiva à época de sua propositura.



    2 - A ação de execução contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. Este é o prazo para o início da execução, que deverá ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, ou do trânsito da sentença que homologar os cálculos, conforme o caso. A ação de execução segue a sorte da ação de conhecimento, conforme previsto na Súmula n° 150 desta Corte, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".



    3 - Entretanto, o Sindicato Autor da ação coletiva protocolou protesto judicial interruptivo da prescrição em 21-06-2010. Assim, a contagem do prazo prescricional em favor dos Exequentes recomeça a correr por mais dois anos e meio, a partir do ato interruptivo.



    4 - Dessa forma, tendo sido a execução proposta em 05-12-2012, antes, portanto, do fim do novo prazo, a se encerrar em 21-12-2012, não foi fulminada pela prescrição (art. 202, II, do CC c/c art. 9° do Decreto -Lei n° 20.910/32 e Súmula n° 383/STF).



    5 - Precedentes: AgRg no REsp n° 1085995/RS - Sexta Turma - Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES - DJe 07-08-2013; AgRg nos EDcl no AREsp n° 31.985/PR - Primeira Turma - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - DJe 04-06-2013; AgRg no REsp n° 1.122.084/RS - Sexta Turma - Rel. Min. OG FERNANDES - DJe 31-05-2013.



    6 - Tratando-se de substituição processual o embargado não tem a obrigação de comprovar que era associado do Sindicato -autor à época do ajuizamento da ação coletiva.



    7 - Nos termos do inciso III, do art. 8° da Constituição Federal, o Sindicato é portador do interesse dos empregados de categoria específica, e não somente dos seus filiados ou associados, na busca dos direitos individuais c disponíveis, mas tratados de forma coletiva para efetivação do acesso à Justiça.



    8 - Recurso desprovido. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LIV; e 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente